Tribunal: TJDFT
Processo: 0035412-32.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). ÍNDICE DE CORREÇÃO. INPC. HONORÁRIOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.392.245/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu que incidem os expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão, a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária dos saldos de caderneta de poupança decorrentes do Plano Verão deve ser feita pelo INPC. São cabíveis honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, quando há impugnação manejada pelo devedor.